Tribunal: TJDFT
Processo: 0745689-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. AGRESSÕES CONTRA MULHER E CRIANÇA, SEM VÍNCULO FAMILIAR COM O AGRESSOR. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF. O Juízo suscitante argumenta que não há relação doméstica ou familiar entre o agressor e a criança, requerendo a declaração de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar os fatos quando a violência tem como vítima principal uma mulher adulta, havendo também criança sem vínculo familiar ou doméstico com o agressor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n. 1/2024 do TJDFT, em seu art. 2o, inciso I, exclui da competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente os crimes cometidos contra crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar.
4. A mera condição de a vítima ser criança não é suficiente para fixar a competência do juízo especializado, sendo necessário que o crime esteja inserido em relação de convivência ou afeto com o agressor.
5. No caso concreto, restou comprovado que a vítima principal é mulher adulta, pessoa com quem o agressor mantinha relação pessoal, configurando violência de gênero nos termos da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
6. A inexistência de vínculo familiar, doméstico ou de afeto entre o agressor e a criança afasta a incidência da competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente.
7. A interpretação teleológica da Resolução n. 1/2024 do TJDFT exige que a competência da Vara especializada seja restrita aos casos em que a menoridade é elemento determinante da violência, sob pena de desvirtuamento da finalidade protetiva da especialização.

IV. DISPOSITIVO
8. Conflito julgado procedente, para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF.